Tribunal: TJMT
Processo: 1050440-02.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050440-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO LUCAS DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 056.589.031-06 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1050440-02.2020.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Joao Lucas de Oliveira Arruda

Recorrido(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
VOO
. ATRASO DE 12H.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela reclamada, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2.

A alegação de manutenção emergencial da aeronave não é causa excludente da responsabilidade, pois, no caso, se qualifica como falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar, nos te
dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.

Quantum indenizatório que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou a empresa ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais.

A Reclamante, em suas razões recursais, pleiteia majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Já a parte reclamada, nas razões do recurso, postula a reformada da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela reclamada, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecido pela recorrida, ante a alegação da autora sobre o cancelamento do voo.

Por sua vez, a recorrida alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de necessidade de manutenção emergencial da aeronave, ou seja, por fatos alheios à vontade desta, entretanto não juntou qualquer documentação para comprovar o alegado.

Destaca-se, que simples
alegação de manutenção emergencial da aeronave não é causa excludente da responsabilidade, pois, no caso, se qualifica como falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar, nos te
dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

A conclusão a que se chega, portanto, não restou comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da recorrida, no que tange a alegação de manutenção emergencial, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima
, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com base no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022